Tribunal: TJDFT
Processo: 0738321-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738321-30.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDOS: INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER, MARLUCE ESPADEIRO DE ANDRADE, ESPOLIO DE PEDRO ESPADEIRO BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO MATERIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TERAPIA. RECUSA. ILEGITIMIDADE. ESCOLHA DA MELHOR TERAPÊUTICA. 1. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil é relativa, podendo ser ilidida por prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. Para a concessão da gratuidade de justiça não se deve adotar como critério apenas o valor bruto da remuneração percebida, merecendo-se atentar se as partes possuem disponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 3. Se o ajuste firmado entre as partes estabelece cobertura garantida para as doenças listadas no CID-10, a negativa escorada no fato de o tratamento indicado pelo médico assistente não se encontrar no rol dos procedimentos estabelecidos pela ANS não tem guarida no contrato, tampouco na lei. 4. Comprovada a necessidade de tratamento medicamentoso como única via terapêutica, deve-se determinar o fornecimento da técnica recomendada constante de relatório clínico. 5. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico. 6. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, §4o, da Lei 9.656/98, defendendo que o rol de procedimentos e eventos em saúde constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, ou seja, o rol é taxativo, não podendo as operadoras de saúde contratar com os seus beneficiários excluindo quaisquer coberturas previstas no citado rol. Assevera que ao o contratar coberturas adicionais ao rol, o usuário pagará mensalidades diferenciadas daquelas disponibilizadas pelo mercado, cujos cálculos são elaborados pelas empresas com base na ciência atuarial, que norteia os valores finais desse tipo de produto e segmento, visando o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Acrescenta que a realização do tratamento com o Kit Foto Aferese não foi enquadrado às diretrizes do anexo II da RN 428/2017, razão pela não está obrigada a custear o tratamento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ao determinar à recorrente o custeio do procedimento que não consta do rol. Afirma que a limitação contratual invocada quando da solicitação do recorrido tem fundamento em normas federais e regulamentares específicos, inexistindo nulidade. Acrescenta inexistir boa-fé do beneficiário quando solicita procedimento que notariamente não está incluído na cobertura do contrato. Requer que as publicações/intimações sejam lançadas em nos dos advogados JULIANNE LOBATO DA SILVA, OAB/DF 36.562; GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334; EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 Em contrarrazões, Marluce Espadeiro de Andrade e Espólio de Pedro Espadeiro Barbosa requerem a majoração da verba honorária fixada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 10, §4o, da Lei 9.656/98; 421 e 422, ambos do CC, bem como quanto ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Rejeito o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023